Tribunal: STF
Processo: ARE 1480868
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (Doc. 16, fl. 5):



    “APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. IPERGS. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE DO SEGURADO FALECIDO. TERMO INICIAL PARA O RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO PRÉVIA. APLICAÇÃO DO ART. 27, §3º, DA LEI 7.672/82, E DA RESOLUÇÃO IPERGS 385/14. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 18), foram rejeitados (Doc. 20).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 22), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ELDA KOLBERG MASSING alega, preliminarmente, que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, XXXV e LV; e 93, IX, da CF/1988, pois a despeito da oposição dos Embargos de Declaração, não foram sanadas as omissões “em relação à hierarquia legal estabelecida no processo legislativo brasileiro, conforme o artigo n° 59 da CF/88” (Doc. 22, fl. 6).



    Sustenta, ainda, violação ao art. 59 da CF/1988, uma vez que o acórdão recorrido considerou “como termo inicial para o recebimento do benefício da pensão por morte, a data do requerimento administrativo, nos termos do art. 27, § 3º, da Lei 7.672/82 e da Resolução IPERGS 385/14, que previa que ‘os requerimentos administrativos de concessão de pensão por porte protocolados após 180 dias a contar da data do óbito do ex-segurado apenas produziriam efeitos a contar da data do requerimento’” (Doc. 22, fl. 11).



    Aduz que, em conformidade com a Lei Estadual 7.672/1981 (vigente à época do óbito), é beneficiária de pensão por morte paga pelo réu. No ponto, realça que a Lei Estadual 7.672/1981 - hierarquicamente superior à Resolução IPERGS 385/14 - em seu art. 26 estabelece o óbito como sendo o marco inicial para o pagamento do benefício (Doc. 22, fl. 12).



    Desse modo, entende que “o termo inicial para pagamento do benefício de pensão por morte se dá com o falecimento do segurado, ainda que a solicitação do benefício tenha sido apresentado posteriormente. Portanto, com base no artigo n° 59 da CF/88, afrontado pelo Acórdão recorrido, deve ser respeitada a hierarquia legal estabelecida no processo legislativo brasileiro, já que o administrador público está adstrito ao princípio constitucional da legalidade” (Doc. 22, fl. 12). 



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido e considerar como termo inicial para o pagamento da pensão por morte à parte autora a data do óbito do segurado, condenando o réu a pagar as pensões vencidas a contar do referido termo inicial supracitado até a data do efetivo início do pagamento da pensão.



    O Juízo de origem negou seguimento ao RE quanto à matéria objeto do Tema 339 da repercussão geral e, em relação às demais questões, inadmitiu o apelo extremo mediante aplicação da Súmula 280/STF (Doc. 24).



    No Agravo (Doc. 26), a parte recorrente sustentou a existência de ofensa direta à Constituição Federal.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 22, fls. 8-9):



    “É incontestável a repercussão geral de que se reveste a questão trazida a debate, relativa à hierarquia legal, a qual, no presente caso, impossibilita o direito da parte autora quanto ao recebimento da pensão pós morte do seu marido. 



    Ademais, embasado no art. 102, inciso III, bem como §3° da CF/88, a recorrente demonstra que há repercussão geral nas questões constitucionais discutidas no presente caso, apta a ensejar a admissibilidade do Recurso Extraordinário por este ilustre Supremo Tribunal Federal. 



    Conforme preceitua o §1º do art. 1.035 do CPC, “Para efeito de repercussão geral, será considerado a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo”. 



    Com isso, a abordagem da repercussão geral, por meio da Emenda Constitucional 45, foi inserida na CF/88, de modo a possibilitar ao STF uma seleção de Recursos Extraordinários a serem analisados, de acordo com os critérios de relevância jurídica, política, social e/ou econômica. 



    O aspecto econômico da repercussão geral está evidenciado na medida em que a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul influi diretamente no aspecto econômico da sociedade e dos milhares de pensionistas do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul - IPERGS. 



    O aspecto político diz respeito à importância da pensão pós morte deixada aos beneficiários desde a data em que surge o direito, a fim de manterem sua subsistência e garantir o sustento mesmo após o falecimento do provedor. 



    O aspecto social está evidenciado porque tem por objeto benefício de pensão por morte de servidor pública, repercutindo de forma fundamental na vida das pessoas para a manutenção de uma vida digna. 



    O aspecto jurídico está abrangido, no sentido de garantir que seja respeitada a hierarquia legal definida na CF/88, a fim de se garantir uma segurança jurídica. 



    Com isso, a relevância da questão do ponto de vista jurídico, social e econômico demonstra a presença do interesse público a se sobrepor aos interesses individuais envolvidos na espécie, diante do direito da parte autora de recebimento da pensão pós morte do seu marido, pensão de caráter alimentar, o qual está sendo mitigado com base em uma mera Resolução que está sobrepondo uma Lei estadual que lhe garante tal direito ao recebimento. 



    Com a máxima vênia, ressalta-se que o presente visa sanar a violação à hierarquia legal, evitando-se que uma simples Resolução Administrativa não se sobreponha à lei, ainda mais quando suas disposições vão em sentido contrário ao direito assegurado pela norma legal (lei estadual). 



    A referida hierarquia legal é de suma importância, principalmente para garantir o controle de constitucionalidade das normas, bem como solucionar eventual conflito entre elas, sendo este o papel do Supremo Tribunal Federal, por atribuição constitucional. 



    Portanto, tendo em vista que a violação constitucional apontada como fundamento do presente recurso transcende o direito subjetivo das partes, demonstrada, portanto, a repercussão geral no caso concreto, devendo o presente Recurso Extraordinário ser recebido e conhecido, nos termos do art. 1.035, § 1º, do CPC.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos no acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (Doc. 16, fls. 2-4):



    “Cinge-se a controvérsia em determinar o termo inicial do pagamento do benefício pensão por morte requerido pela autora no INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - IPERGS. 



    Consoante prova dos autos, o óbito do ex-servidor ocorreu em 23 de abril de 2017, hipótese de aplicação da Lei Estadual 7.672/82, então vigente. 



    Por conseguinte, incidente à discussão o disposto no art. 27, §3º, da Lei Estadual 7.672/82: 



    […]



    E também a previsão do art. 2º da Resolução IPERGS 385/14, especificamente: 



    […]



    No caso em comento, observadas as disposições legais acima, considerando que óbito do segurado ocorreu em 23 de abril de 2017 e que o requerimento administrativo foi realizado apenas em 23 de outubro de 2020, inexiste ilegalidade na decisão administrativa que determinou a habilitação da autora por pensão por morte a partir da folha de pagamento de fevereiro de 2021 com pagamento retroativo à data do requerimento administrativo (evento 29, OUT4).



    Sobre o tema: 



    […]



    Outrossim, não há de se falar em violação à hierarquia legal estabelecida no processo legislativo brasileiro em razão da aplicação da Resolução 385/14, mormente quando tal, em razão de lacuna legal, somente faz referência à legislação estadual então vigente.”



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Adite-se que a solução dessa controvérsia depende, ainda, da análise da legislação local que rege a pensão por morte de servidores do Estado do Rio Grande do Sul, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ART. 236 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 37, XIII, 40, CAPUT, E 149, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/1998. PENSÃO POR MORTE. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DA AQUISIÇÃO DO DIREITO AO BENEFÍCIO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS Nº 279 E  280/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. Art. 236 da Constituição da República. Ausência de prequestionamento. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, conforme as Súmulas nº 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    2. O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal. A pensão por morte rege-se pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade.



    3. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF.



    4. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    5. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.258.720-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 8/6/2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. EX-CÔNJUGE. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário.



    3. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    4. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a decisão.” (ARE 1.119.202-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/08/2018)



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Administrativo. Pensão por morte. Lei Estadual nº 7.551/77. Reexame. Legislação local e fatos e provas. Direito adquirido. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de legislação local e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF.



    2. A alegada violação do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, caso ocorresse, seria indireta ou reflexa.



    3. Agravo regimental não provido.” (AI 765.609-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 11/03/2014)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11), suspensa a exigibilidade em face da gratuidade da justiça.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de março de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente